Tribunal: TJBA
Processo: 8001768-30.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001768-30.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

APELADO: JOSE NALDO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRECHO DE OBRA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão de acidente de trânsito envolvendo motocicleta, supostamente causado por buraco ou bueiro aberto, sem sinalização, em trecho de obra atribuído à ré. A sentença condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e por danos materiais no valor de R$1.000,00, além dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a apelante é parte legítima para responder pela demanda, embora alegue competir ao Município a conservação da via pública; (ii) saber se a petição inicial é inepta em razão da ausência de documentos como CNH, boletim de ocorrência e laudo técnico; (iii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da apelante, inclusive diante das alegações de inexistência de nexo causal, responsabilidade subjetiva por omissão e culpa exclusiva ou concorrente da vítima por ausência de habilitação específica; (iv) saber se há prova suficiente dos danos materiais alegados; e (v) saber se devem ser mantidos os danos morais e o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a causa de pedir está fundada em acidente ocorrido em trecho de intervenção atribuído à apelante, o que evidencia sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da demanda.

4.

A alegação de inépcia da petição inicial não procede. A ausência de CNH, boletim de ocorrência e laudo técnico não impede o ajuizamento da ação indenizatória, por se tratar de documentos não indispensáveis à propositura da demanda. Eventual fragilidade probatória repercute no mérito, e não na admissibilidade.

5.

Está configurada a responsabilidade civil da apelante. O conjunto fático reconhecido nos autos revela acidente em local submetido a obra sem cautela suficiente de isolamento e sinalização, circunstância apta a caracterizar o dever de indenizar da concessionária responsável pela intervenção.

6.

A ausência de habilitação específica para condução de motocicleta não afasta, por si só, o nexo causal, nem autoriza o reconhecimento automático de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Para incidência do art. 945 do Código Civil, é indispensável prova concreta de que a conduta do lesado contribuiu causalmente para o sinistro, o que não se demonstrou no caso.

7.

Os danos materiais devem ser excluídos. O prejuízo patrimonial exige comprovação objetiva e individualizada, e os documentos apresentados não demonstram, com segurança, a realização das despesas pelo autor nem sua vinculação direta ao acidente narrado.

8.

Os danos morais devem ser mantidos. O acidente com queda de motocicleta e lesões físicas supera o mero aborrecimento e atinge a esfera da integridade pessoal da vítima. O valor fixado em R$15.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

10.

A exclusão dos danos materiais não altera a sucumbência substancial da demanda, pois a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, cabendo à apelante suportar integralmente os ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir da condenação a indenização por danos materiais no valor de R$1.000,00, mantida, no mais, a sentença, inclusive quanto aos danos morais, aos juros moratórios e aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: “1. A concessionária responsável por obra em via pública tem legitimidade para responder por danos decorrentes de acidente ocasionado por ausência de sinalização adequada no local da intervenção.

2. A ausência de habilitação específica da vítima não configura, por si só, culpa exclusiva ou concorrente, sem prova concreta de nexo causal com o acidente.

3. A condenação por danos materiais exige prova objetiva e individualizada do prejuízo efetivamente suportado.

4. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 945; CPC, arts. 85, § 2º, e 86, parágrafo único; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.835.065/RO, j. 11.05.2020; TJMG, Apelação Cível nº 0226241-63.2009.8.13.0878, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 03.12.2024, pub. 09.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001768-30.2021.8.05.0014
,

em que é apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
e apelado
JOSE NALDO JESUS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora,
em
DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça